Tribunal: TJSP
Processo: 0004568-02.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004568-02.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado REINALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004568-02.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo de execução no
0004568-02.2020.8.26.0344
Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Reinaldo Cruz
42.255
1. A Representante do Ministério Público agrava
da decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, que deferiu ao sentenciado Reinaldo Cruz a
progressão ao regime semiaberto, considerando cumpridos os
requisitos, objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei de
Execução Penal. Alega, em síntese, a ausência de mérito do
condenado para a transferência ao sistema prisional intermediário,
diante da gravidade dos delitos pelos quais condenado, da longa pena
ainda pendente de cumprimento e de seu histórico prisional. Defende,
ainda, a indispensabilidade do exame criminológico no caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004568-02.2020.8.26.0344 -Voto no
3
a fim de que se apure o adimplemento do requisito subjetivo exigido
pela legislação de execução penal. Requer o provimento do recurso,
cassando-se a decisão que deferiu a progressão prisional.
Subsidiariamente, pleiteia seja o agravado submetido a exame
criminológico (fls.01/09). Junta documentos aos autos (fls.10/42).
O agravo foi processado regularmente, com
apresentação de contraminuta às fls.46/53. Manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando por seu provimento (fls.
70/74).
2. O recurso não comporta provimento, sendo
impositiva a manutenção da decisão de primeira instância.
Segundo o boletim informativo expedido pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (fls.12/17), o
agravado cumpre pena privativa de liberdade total de vinte e quatro
anos, sete meses e dezoito dias de reclusão, ostentando
condenações por furtos qualificados, roubo circunstanciado e
homicídio qualificado (fls.15/16). À época do pedido de progressão,
Reinaldo encontrava-se encarcerado em regime fechado, porém, já
havia cumprido o requisito temporal exigido para a remoção ao
sistema semiaberto, apresentando, igualmente, bom comportamento
carcerário, segundo o atestado expedido pela direção do presídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004568-02.2020.8.26.0344 -Voto no
4
(fls.11).
Em observância a tais dados, a magistrada das
execuções destacou o cumprimento dos requisitos (i) objetivo,
necessário à progressão, pois o sentenciado cumpriu em regime
fechado o lapso temporal exigido, e (ii) subjetivo, referente a seu
mérito pessoal durante o desconto da sanção corporal, representado
por seu bom comportamento carcerário.
Vale ressaltar, ademais, que não consta nenhuma
anotação de infração disciplinar no prontuário atualizado do
sentenciado, sendo certo, ainda, que a magistrada a quo bem
ressaltou a possibilidade de sua regressão ao sistema carcerário mais
gravoso em caso de descumprimento das condições inerentes ao
meio semiaberto.
Frise-se, ainda, que a mais recente anotação
negativa relacionada ao comportamento carcerário do recorrido é
datada de 06 de fevereiro de 2014, dizendo respeito à sustação
cautelar do regime semiaberto anteriormente deferido, ou seja, se
refere a fatos ocorridos há mais de seis anos (fls.30). Inviável,
portanto, dar preponderância a tal elemento no caso em julgamento,
sobretudo
porque
existentes
outros
elementos
favoráveis
e
contemporâneos a indicar que a progressão prisional era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004568-02.2020.8.26.0344 -Voto no
5
providência adequada.
3. Quanto ao exame criminológico, apesar da
supressão de sua obrigatoriedade, não se nega que se trata de
instrumento capaz de auxiliar, ao menos em tese, no processo de
verificação da evolução psicológica e comportamental do sentenciado
durante cumprimento da pena.
Todavia, conforme destacado na decisão de
primeiro grau, sua realização não constitui mais elemento necessário
à progressão de regime, sendo admitida apenas em hipótese
excepcionais, em que devidamente justificada sua necessidade diante
de circunstâncias concretas relacionadas ao sentenciado ou a
eventos ocorridos durante o desconto da pena privativa de liberdade.
Essa, inclusive, é a orientação que vem ratificada
na Súmula 439, do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.” Na mesma linha, tem-se a Súmula Vinculante 26,
do Supremo Tribunal Federal, a dispor que “Para efeito de
progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo,
ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade
do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004568-02.2020.8.26.0344 -Voto no
6
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.”.
4. No caso concreto, não se constata registro de
qualquer fator recente que possa colocar em dúvida o mérito de
Reinaldo para a remoção ao regime semiaberto. Como destacado,
embora cumpra pena por delito hediondo (art.121, §2°, inciso IV, do
CP, praticado em 17 de setembro de 2008), o recorrido dispõe de
atestado de bom comportamento carcerário emitido em março deste
ano e, repita-se, não há anotação de qualquer falta grave em no
boletim informativo emitido pela autoridade prisional. Importante
ressaltar, ainda neste sentido, que o agravado exerceu atividade
laboral por período considerável durante o cumprimento de sua
sanção, o que apenas reforça o acerto no deferimento da progressão
ora impugnada.
5. Saliente-se, por fim, que a natureza grave dos
crimes que motivam o encarceramento do recorrido e a longa pena
que tem ele por cumprir, são fatores incapazes de, isoladamente,
determinar que permaneça por mais tempo do que o previsto na Lei
de Execução Penal em sistema carcerário mais gravoso do que
aquele a que efetivamente faz jus.
Na hipótese, inexiste dado concreto a recomendar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004568-02.2020.8.26.0344 -Voto no
7
a maior permanência de Reinaldo no sistema fechado, tampouco sua
submissão a exame criminológico por distúrbio psicológico ou patente
inadequação às regras do sistema prisional. Desse modo, nada há
que se alterar na decisão que lhe deferiu o acesso ao regime
intermediário, sendo absolutamente descabido valer-se de fatores
genéricos e abstratos para a imposição de gravame ao apenado.
6. A corroborar tal conclusão, confira-se recente
jugado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em que
a matéria foi analisada: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
BENEFÍCIO
INDEFERIDO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS E NA LONGA PENA A CUMPRIR. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. É
assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade
abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à
progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito
são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou
do
livramento
condicional,
de
modo
que
respectivo
indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no
curso da própria execução. Precedentes do STJ. 2. Habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004568-02.2020.8.26.0344 -Voto no
8
concedido para restabelecer a decisão de 1o grau que concedeu ao
paciente a progressão para o regime semiaberto.” (HC 519.301/SP,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019,
DJe 13/12/2019).
7. Ante o exposto, negam provimento ao agravo.
Márcio Bartoli
Relator